Tribunal: TJSP
Processo: 0040440-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Plano de Saúde. Acolhimento parcial da impugnação que ensejou a extinção da execução.
Apela o exequente sustentando que foi determinado o fornecimento tratamento por meio de home care, mas a apelada não cumpriu a obrigação a contento, aponta diversas faltas dos fisioterapeutas que deveriam realizar o seu tratamento e pugna pela condenação da apelada ao pagamento da multa

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Plano de Saúde. Acolhimento parcial da impugnação que ensejou a extinção da execução.
Apela o exequente sustentando que foi determinado o fornecimento tratamento por meio de home care, mas a apelada não cumpriu a obrigação a contento, aponta diversas faltas dos fisioterapeutas que deveriam realizar o seu tratamento e pugna pela condenação da apelada ao pagamento da multa cominatória arbitrada.
Descabimento.
Elementos dos autos que indicam que o plano de saúde disponibilizou o tratamento prescrito ao autor. Intercorrências verificadas que decorrem da dificuldade na relação interpessoal entre os profissionais indicados ao apelante e seus familiares. Decisão fundamentada nos relatórios dos prestadores de serviços, não havendo que se falar em parcialidade. Ausência de demonstração de prejuízo ao tratamento, objetivo primário da demanda. Afastada a incidência da multa cominatória arbitrada.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367440
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0040440-68.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JACQUES
CHARLES MAURICE MONTIER, é apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040440-68.2019.8.26.0100 -Voto no 37999 FLP
2
VOTO No: 37999
APELAÇÃO No: 0040440-68.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
MM. Juiz(a) de 1o grau: Dr. (a) Christopher Alexander Roisin
APELANTE (S): Jacques Charles Maurice Montier
APELADO (S): Amil Assistência Médica Internacional S.A.
FLP
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Plano de Saúde. Acolhimento
parcial da impugnação que ensejou a extinção da execução.
Apela o exequente sustentando que foi determinado o
fornecimento tratamento por meio de home care, mas a apelada
não cumpriu a obrigação a contento, aponta diversas faltas dos
fisioterapeutas que deveriam realizar o seu tratamento e pugna
pela condenação da apelada ao pagamento da multa cominatória
arbitrada.
Descabimento.
Elementos dos autos que indicam que o plano de saúde
disponibilizou o tratamento prescrito ao autor. Intercorrências
verificadas que decorrem da dificuldade na relação interpessoal
entre os profissionais indicados ao apelante e seus familiares.
Decisão fundamentada nos relatórios dos prestadores de serviços,
não havendo que se falar em parcialidade. Ausência de
demonstração de prejuízo ao tratamento, objetivo primário da
demanda. Afastada a incidência da multa cominatória arbitrada.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a decisão de f. 160/162
que, em ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença,
acolheu parcialmente a impugnação apresentada e extinguiu a execução.
Sustenta o exequente (f. 166/186): (i) foi determinado o
fornecimento tratamento por meio de home care, mas a apelada não cumpriu a
obrigação a contento; (ii) aponta diversas faltas dos fisioterapeutas que deveriam
realizar o seu tratamento e pugna pela condenação da apelada ao pagamento da
multa cominatória arbitrada; (iii) os prestadores de serviço indicados pela apelada
não tinham postura profissional adequada; (iv) parcialidade da decisão recorrida
ao imputar aos seus familiares o motivo das faltas dos fisioterapeutas.
Recurso respondido (f. 227/234).
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040440-68.2019.8.26.0100 -Voto no 37999 FLP
3
da apelação (f. 328/331).
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer, em fase de
cumprimento de sentença, por meio do qual alega o apelante que a apelada foi
condenada a lhe fornecer tratamento por meio do home care em decorrência de
ter sido diagnosticado, em 2014, com mal de alzheimer.
Aponta diversas faltas dos fisioterapeutas que deveriam
realizar o seu tratamento, causando-lhe prejuízo, e pugna pela condenação da
apelada ao pagamento da multa cominatória arbitrada.
A decisão recorrida, considerando a complexidade do
tratamento e a dificuldade na relação interpessoal entre os profissionais indicados
ao apelante e seus familiares, acolheu parcialmente a impugnação apresentada,
extinguindo a execução.
E não comporta reparos.
O apelante apontou noventa e cinco faltas dos fisioterapeutas
no período de dois anos para fundamentar o pedido de condenação da apelada
ao pagamento de astreintes no importe de R$ 95.000,00, considerando a multa
diária fixada em R$ 1.000,00.
Entretanto,
nos
expressos
termos
da
sentença,
“Evidentemente, as falhas são pontuais diante da alta complexidade do
tratamento e da necessidade de atendimento por diversos profissionais, ainda,
com os relatos (fls. 77/78; 80 e 91/105) de prepostos da executada, não
impugnados pela exequente, de que os profissionais são impedidos de realizar o
tratamento em diversos momentos, por atrasos ou por desentendimentos com a
esposa do paciente, bem como, de que mantém tratativas para realização de
reposições das faltas, a aplicação de multa se mostra desarrazoada”.
Além disso, como asseverou o d. magistrado de primeiro grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040440-68.2019.8.26.0100 -Voto no 37999 FLP
4
devem ser observadas as tratativas para reposição das faltas dos fisioterapeutas
e não foi demonstrada efetiva ocorrência de prejuízo ao tratamento do apelante,
objetivo primário da demanda.
Ressalta-se, ainda, que não há que se falar em parcialidade
da decisão, posto que fundada nos relatórios dos profissionais indicados para
realizar o tratamento do apelante e que apontam todas as dificuldades
enfrentadas para a realização do tratamento, como, por exemplo, inflexibilidade
da esposa do apelante em relação aos horários para realização das fisioterapias,
mudança repentina dos honorários marcados com os fisioterapeutas, ausência de
autorização para que eles ingressassem na residência, entre outras, conforme f.
77/78, 80 e 91/105 dos autos.
Bem por isso, constou no parecer do i. representante do
Ministério Público “Com efeito, a Recorrida foi condenada a prestar serviço de
'home care' ao Recorrente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (fls.
50), iniciando o atendimento em 07/10/2017, conforme relatório gerencial
apresentado a fls. 77/78. Em referido relatório assinado pelo Dr. Sergio Marques,
CRM 93.955, há descrição detalhada acerca das tentativas de prestação dos
serviços de fisioterapia e as dificuldades ocasionadas pela esposa do Recorrente,
Sra. Carmen ('até o momento já passaram pela residência seis profissionais e já
tivemos recusa por parte de outros no momento da prospecção devido à
dificuldade social da família'). Impende anotar, no mesmo sentido, a vasta
documentação (fls. 71/105) apresentada pela Recorrida, comprovando as
tentativas de prestação dos serviços e demonstrando que eventuais falhas no
serviço de fisioterapia não ocorreram por culpa da Apelada”.
Nesse contexto, embora deva ser ressaltado que a apelada
deve envidar todos os esforços no sentido de realizar o tratamento do autor na
forma da prescrição médica, restou evidenciado que as falhas relatadas decorrem
das dificuldades na relação interpessoal entre os profissionais indicados ao
apelante e seus familiares, não havendo que se falar em descumprimento,
propriamente dito, da obrigação imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040440-68.2019.8.26.0100 -Voto no 37999 FLP
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorado
para 15% o percentual dos honorários sucumbenciais a serem pagos pelo
apelante.
JAMES SIANO
Relator